Tribunal: TCU
Processo: 015.666/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 016.648/2009-1 - Acórdão AC-6850/2016-2C, item 9.8.

Inteiro teor:
Acórdão 5261/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de acompanhamento de parcelamento de dívida (RAP) relativo às imputações realizadas no TC Processo 016.648/2009-1 , por meio de diversos acórdãos. Considerando que foi aplicada multa individual à responsável J F Brito Engenharia Ltda, por meio do Acórdão 6850/2016-TCU-Segunda Câmara , a qual foi integralmente recolhida, conforme comprovantes acostados aos autos (peça 1); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, e em consonância com os pareceres emitidos, em: a) conceder quitação à responsável J F Brito Engenharia Ltda, ante o recolhimento da multa que lhe foi imputada pelo subitem 9.8 do Acórdão 6850/2016-TCU-Segunda Câmara ; b) comunicar a decisão à responsável J F Brito Engenharia Ltda; c) determinar o apensamento dos presentes autos ao processo TC Processo 016.648/2009-1 . 1. Processo TC- Processo 015.666/2025-5 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: J F Brito Engenharia Ltda (35.919.927/0001-04). 1.2. Interessados: Anna Cristina Cardozo da Fonseca (XXX.029.087-XX); Celso Péricles Fonseca Thompson (XXX.404.537-XX); Cesar Fernandes da Silva (XXX.034.387-XX); Cláudia Maria Pena Quintão Pelegrino (XXX.588.917-XX); Colégio Pedro II (42.414.284/0001-02); Francisco Carlos de Azevedo Paes (XXX.817.967-XX); Jeferson Correia Dantas (XXX.491.907-XX); José Luiz de Oliveira (XXX.493.147-XX); Lucia Santos Gambardella (XXX.214.767-XX); Manoel Lobato Rodrigues (XXX.096.357-XX); Marcelo Sant Ana Lemos (XXX.580.477-XX); Marcus Vinícius de Carvalho (XXX.280.457-XX); Osni Soares Pinto (XXX.200.417-XX); Ricardo Muniz Mérida (XXX.393.357-XX); Sandra Duarte de Oliveira Simões (XXX.284.257-XX); Secretaria-Executiva do Ministério da Educação (00.394.445/0023-09); Suzete Silva Trovão (XXX.919.597-XX); Wagner Torres de Araújo (XXX.568.319-XX). 1.3. Unidade: Colégio Pedro II 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.